Tribunal: STF
Processo: RHC 207993
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.73) impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE PECULATO MEDIANTE ERRO DE OUTREM. EXTORSÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. NULIDADE NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. CROSS EXAMINATION. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMENDATIO LIBELLI. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DOSIMETRIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA IN CASU. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INADMISSÍVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - Inicialmente, tem-se que os temas referentes à detração, à suposta inconstitucionalidade e à nulidade na audiência de instrução (por ofensa à cross examination) foram invocados em indevida supressão de instância. III - Nesse sentido, "é inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, 'c', da Constituição da República, que exige decisão de Tribunal" (HC n. RAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - Inicialmente, tem-se que os temas referentes à detração, à suposta inconstitucionalidade e à nulidade na audiência de instrução (por ofensa à cross examination) foram invocados em indevida supressão de instância. III - Nesse sentido, "é inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, 'c', da Constituição da República, que exige decisão de Tribunal" (HC n. 339.352/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/8/2017). IV - Nem se olvide que a matéria constitucional sequer seria de competência desta eg. Corte Superior. Verbis: "Não compete a esta Corte Superior o exame de supostas violações a dispositivos constitucionais (...) Trata-se de matéria afeta ao recurso extraordinário, reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal" (AgRg no REsp n. 1.410.824/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 29/10/2019, grifei). V - No caso concreto, também não se constatou qualquer flagrante ilegalidade ou afronta ao princípio da congruência, tendo em vista que, além de o acusado se defender dos fatos contra ele imputados, e não de meras capitulações jurídicas, a descrição fática constante da denúncia foi adequada à condenação imposta. VI - Assente nesta eg. Corte Superior que "Não constitui ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória o ato de magistrado singular, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, atribuir aos fatos descritos na peça acusatória definição jurídica diversa daquela proposta pelo órgão da acusação" (HC n. 426.866/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 2/5/2018). VII - De resto, sobre a falta de provas e que depoimentos foram prestados por "vingança", além de rebatidos na decisão agravada nos limites do quadro analisado pela eg. Corte de origem, seria impossível aqui percorrer todo o acervo probatório processual a quo, até mesmo porque as instâncias ordinárias são soberanas na análise dos fatos e provas, enquanto o habeas corpus não admite dilação probatória e o aprofundado exame do caderno da ação penal. VIII - Por fim, os temas concernentes à dosimetria das penas ou se encontraram invocados em indevida inovação recursal ou fogem das possibilidades de manejo do writ, pelos mesmos motivos acima já explicados. IX - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 618.302/SP - eDOC.70)



    Busca-se, em síntese: a) o reconhecimento de nulidade no trâmite da ação penal originária, por violação ao art. 212 do CPP e b) reforma na dosimetria da pena, a fim de seja aplicada a continuidade delitiva e a detração penal. 



    É o relatório. Decido.



    1. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto: 



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    1.1. Com efeito, no que tange à nulidade na ação penal por ofensa ao art. 212 do CPP, e também por não ter procedido à detração penal, verifico que as matérias não foram previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    Ademais, o não enfrentamento da questão pelo STJ afigura-se escor-reito, forte na ausência de esgotamento do tema debatido nas instâncias ordinárias. A esse respeito, colho trecho da decisão monocrática que indeferiu liminarmente HC impetrado no STJ: 



    “Inicialmente, tem-se que os temas referentes à detração, à suposta inconstitucionalidade e à nulidade na audiência de instrução (por ofensa à cross examination) foram invocados em indevida supressão de instância. 



    (...)



    II - Cross examination Às fls. 1833-1844, a d. Defesa inova na sua impetração em relação a supostas nulidades de ofensa ao princípio da cross examination (art. 212 do CPP). 



    Nesse passo, não obstante o verdadeiro "remendo" à peça inicial, deve-se destacar que trata-se de mais um tema aqui apresentado em indevida supressão de instância, já que as particularidades da audiência apontada como nula não foram apreciadas pelo eg. Tribunal de origem. 



    Apenas como forma de demonstrar o alegado, trago à colação o trecho do v. acórdão que tratou dos temas das nulidades. 



    Verbis (fls. 1673-1674): 



    "(...) Com efeito, os indeferimentos a requerimentos defensivos e aos questionamentos deduzidos pela defesa às testemunhas foram realizados pelo juízo a quo de forma motivada, notadamente porque sem correlação com o objeto deste feito, protelatórios ou por importarem na repetição de outras perguntas já respondidas, impertinentes e sem contribuição alguma à busca da verdade real (CPP, art. 212), conforme se observa na mídia disponível no sistema e-SAJ, restando desnecessária sua transcrição ao termo de audiência. Importa registrar, porque vários são os questionamentos deduzidos pela defesa nesse sentido inclusive na parte que alega o suposto cerceamento de defesa que eventuais procedimentos ou processos criminais nos quais Adalto figure como investigado ou réu, são objeto de apuração em feito próprio e, reafirme-se, não guardam qualquer relação de pertinência com as condutas imputadas aos réus estas sim objeto deste apelo de sorte que escorreito se mostrou o indeferimento das perguntas deduzidas pela defesa, pois apenas visavam desqualificar a testemunha. No que diz respeito à juntada tardia dos laudos de fls. 954/960, 963/969 e 995/1008, após a realização da audiência, observa-se que as respectivas perícias realizadas nos aparelhos celulares apreendidos em nada contribuíram para o deslinde do feito, não havendo que se falar em nulidade." 



    Isso porque é impossível aqui percorrer todo o acervo probatório processual a quo, até mesmo porque as instâncias ordinárias são soberanas na análise dos fatos e provas, enquanto que o habeas corpus não admite dilação probatória e o aprofundado exame do caderno da ação penal. 



          (…)



          De qualquer forma, não comprovado qualquer prejuízo, não se declara nulidade de ato que não impediu o alcance da finalidade.” (eDOC.70)



    Assim, não tendo o impetrante, no ponto, dirigido previamente sua insurgência às instâncias ordinárias, não resta inaugurada a excepcional competência desta Corte para o exame da matéria vertida. 



    1.2. Noutro giro, no que tange a pretensão de reforma da dosimetria da pena, melhor sorte não lhe assiste.



    Quanto a esse ponto, limita-se o recorrente a afirmar que “novamente o acórdão recorrido não reconhece uma patente ilegalidade referente à inexistência de comprovação da ocorrência de continuidade delitiva, tese esta que independe de revolvimento de matéria fático probatória, haja vista a flagrante ilegalidade apontada pelos recorrentes quando da impetração do writ.”



    Nada obstante não antevejo ilegalidade flagrante nesse aspecto, até mesmo porque do que se depreende das decisões acostadas aos autos, a continuidade delitiva fora reconhecida em 1° grau de jurisdição. Nesse particular, ausente constrangimento ilegal manifesto na sentença condenatória, mantida pelo Tribunal de Origem a com base na seguinte fundamentação:



    "Escorreito o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no artigo 71 do Código Penal e relação aos oito crimes de corrupção passiva, uma vez que os delitos foram praticados com desígnios idênticos, objetivando o recebimento de vantagem indevida nas mesmas condições de tempo, lugar, adotando-se idêntico modus operandi. Percebese, assim, que as condutas praticadas pelos apelantes podem ser consideradas como uma forma de prosseguimento ou desdobramento entre as atuações delitivas, de forma a inseri-las em uma mesma cadeia de prática criminosa. Todavia, indubitável a necessidade de aplicação da regra do concurso material entre o crime de corrupção passiva e o de concussão, porque decorrentes de condutas e desígnios autônomos.



          (…)



          Como consectário, respeitada a interpretação fática sustentada pela sentença, os elementos coligidos e retro analisados provas diretas e indícios convergentes e concludentes, excludentes de qualquer outra versão factível e favorável a responsabilidade penal uniforme de Vitor e Selma pelos crimes dos artigos 317, por oito vezes, c. c. 71; e 316; c. c. 69, do Código Penal; observado que eventuais “ameaças e chantagens perpetradas por Adalto da Silva contra os apelantes” (sic.), como já afirmado em preliminar, são objeto de apuração autônoma, em feito distinto.”



     Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 3 de novembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente